Tribunal: TJMT
Processo: 1020719-92.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020719-92.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLY CRISTINA RIBEIRO LEITE - CPF: 926.495.721-91 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), SANDRA PROCOPIO DE MATOS - CPF: 007.476.061-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. FÉRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REGIME DE FÉRIAS DE 30 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança de férias e adicional de um terço constitucional proposta por servidora municipal. Em grau recursal, pretendeu a reforma da sentença para obter o pagamento das diferenças de férias e do adicional constitucional, bem como o reconhecimento do direito ao regime de férias de 45 dias anuais aplicável aos professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o pedido de reconhecimento do direito ao regime de férias de 45 dias, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal; (
ii
) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; (
iii
) determinar se a ocupante do cargo de Técnica de Educação Infantil faz jus ao regime de férias de 45 dias ou ao regime de 30 dias previsto na legislação municipal; e (
iv
) verificar se houve pagamento integral da remuneração das férias e do adicional constitucional de um terço relativamente aos períodos não prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconhecimento do direito ao regime de férias de 45 dias constitui inovação recursal, por alterar a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial, sendo inviável sua apreciação em segundo grau de jurisdição.

As pretensões anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 distingue o regime jurídico dos professores e dos demais profissionais da educação, assegurando férias de 45 dias apenas aos ocupantes do cargo de professor e férias de 30 dias aos demais servidores da carreira.

A Técnica de Educação Infantil enquadra-se na categoria dos demais profissionais da educação, submetendo-se ao regime de férias de 30 dias previsto no art. 48, II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

O Município não comprovou o pagamento da remuneração correspondente às férias de 30 dias relativas aos períodos não prescritos, impondo-se a condenação ao respectivo adimplemento.

As fichas financeiras demonstram a regular quitação do adicional constitucional de um terço de férias, e a ausência de prova técnica das alegadas diferenças impede o acolhimento do pedido de cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É inadmissível a formulação, em sede de recurso inominado, de pedido fundado em causa de pedir não deduzida na petição inicial, por configurar inovação recursal.

O regime especial de férias de 45 dias previsto na Lei Complementar Municipal nº 220/2010 aplica-se exclusivamente aos ocupantes do cargo de professor.

O ocupante do cargo de Técnica de Educação Infantil submete-se ao regime de férias anuais de 30 dias previsto no art. 48, II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

A ausência de comprovação do pagamento da remuneração das férias autoriza a condenação do ente público ao respectivo adimplemento.

A demonstração documental da quitação do adicional constitucional de férias afasta a pretensão de cobrança de diferenças quando inexistente prova concreta do alegado pagamento a menor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7º, XVII, e 37, caput; CPC,
arts
. 329, 373, I e II, 487, II, e 1.013, § 1º; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 48, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1006919-94.2026.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 28.05.2026, DJE 02.06.2026; STF, RE nº 870.947.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Danielly Cristina Ribeiro Leite interpôs recurso inominado (ID 371984405) contra a sentença homologada pela juíza de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 371984403), que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com cobrança de férias e adicional de um terço constitucional ajuizada em face do Município de Cuiabá (ID 371984387). A decisão de primeiro grau compreendeu que as fichas financeiras juntadas aos autos demonstraram de forma inequívoca o integral pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional referentes aos períodos reclamados, caracterizando fato extintivo do direito da autora (ID 371984403).

Nas razões do recurso inominado, a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento por não analisar a exatidão das quantias pagas pelo município. Defende que os comprovantes financeiros apontam para um adimplemento parcial, com pagamento a menor do adicional constitucional, calculado sobre base de cálculo inferior à remuneração efetiva. Ademais, inova em sede recursal ao alegar que, diante de evolução jurisprudencial e normativa, faz jus ao regime diferenciado de férias de 45 dias anuais concedido aos professores, sob o argumento de que a função de Técnica de Educação Infantil desempenha atividades com caráter eminentemente pedagógico. Postula o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o ente municipal ao pagamento das respectivas verbas e diferenças financeiras (ID 371984405).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 371984407). Preliminarmente, arguiu o não conhecimento parcial do recurso por inovação processual quanto ao pedido de férias de 45 dias, tendo em vista que a inicial se limitou à postulação do regime de 30 dias. No mérito, pugna pela manutenção da improcedência integral, asseverando que a carreira da autora
submete-se
ao regime de 30 dias de férias e que as fichas financeiras demonstram a quitação integral do respectivo terço constitucional, não havendo comprovação de diferenças pela servidora (ID 371984407).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade: Da Inovação Recursal em Relação ao Pedido de Férias de 45 Dias

Antes de ingressar no exame das matérias de fundo, cumpre-me analisar a preliminar de inovação recursal suscitada pelo recorrido em suas contrarrazões (ID 371984407).

Verifico que o recurso inominado interposto pela servidora apresenta vício formal intransponível em relação ao pleito de reconhecimento do direito ao regime de férias de 45 dias anuais. Ao analisar a petição
inicial (ID 371984387), constato que a causa de pedir e o pedido limitaram-se estritamente à declaração do direito ao regime de férias de 30 dias anuais e à consequente cobrança dessa verba com o adicional correspondente, sob o fundamento de inadimplemento da municipalidade.

A pretensão de obter a equiparação ao regime de férias de 45 dias anuais, próprio dos professores, é matéria inteiramente inédita, articulada pela recorrente apenas por ocasião de suas razões recursais (ID 371984405). A alegação da autora de que a nova tese decorre de suposta evolução jurisprudencial não afasta a natureza de inovação da matéria, pois o sistema processual civil pátrio proíbe de forma peremptória a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo, conforme estabelece o artigo 329 do Código de Processo Civil.

Admitir a apreciação dessa matéria em segundo grau importaria em flagrante supressão de instância e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao efeito devolutivo que rege os recursos, consagrado no artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil. O julgamento deve ficar
adstrito
às matérias debatidas e decididas perante o juízo de primeiro grau. Por essa razão, acolho a preliminar arguida pelo município e não conheço do recurso inominado na parte em que postula o regime de férias de 45 dias e os reflexos financeiros decorrentes dessa ampliação.

Conheço do recurso quanto às demais matérias, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

2. Prejudicial de Mérito: Da Prescrição Quinquenal

Impõe-se analisar a incidência da prescrição sobre as pretensões deduzidas na petição inicial.

A presente ação de cobrança foi proposta pela servidora em 13 de abril de 2026 (ID 371984387). Como é sabido, as ações movidas contra a Fazenda Pública, seja federal, estadual ou municipal, prescrevem no prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, em estrita observância ao que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Desse modo, operou-se a prescrição quinquenal de todas as parcelas e verbas remuneratórias anteriores a 13 de abril de 2021. Por conseguinte, o pleito da servidora referente ao terço constitucional e às férias do ano-base de 2020, bem como eventuais proporcionalidades de 2021 anteriores a esse marco divisório temporal, encontram-se fulminados pela prescrição. Impõe-se, quanto a esses períodos e reflexos financeiros, a extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Do Mérito: Do Direito ao Regime de Férias de 30 Dias (Provimento Parcial Declaratório)

Na parte conhecida do recurso, a controvérsia reside em verificar o enquadramento do regime de férias aplicável à servidora.

A autora ocupa o cargo efetivo de Técnica de Educação Infantil, integrante do quadro da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (ID 371984387). A organização das carreiras e os direitos dos profissionais da educação pública da municipalidade estão disciplinados na Lei Complementar Municipal nº 220/2010. O artigo 48 do referido diploma estabelece critérios claros e distintos para o gozo de férias no âmbito da pasta educacional:

“Art. 48. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo: (...)

II -
de
trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.”

O princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, vincula a atuação administrativa ao império da lei, de modo que a outorga de regimes especiais de descanso exige amparo legal explícito. A distinção de tratamento promovida pela legislação municipal revela-se legítima, destinando-se a duração diferenciada de 45 dias à compensação do desgaste inerente à docência em sala de aula, enquanto os profissionais que atuam no suporte e desenvolvimento infantil submetem-se ao regime geral de 30 dias.

Com efeito, na qualidade de Técnica de Educação Infantil, a recorrente enquadra-se no inciso II do artigo 48 da Lei Complementar nº 220/2010. Reconhecido o regime de férias de 30 dias anuais, e verificada a ausência de comprovação de quitação da remuneração correspondente aos períodos de descanso não prescritos, impõe-se a condenação do ente público ao adimplemento destas parcelas.

Com a finalidade de conferir a necessária segurança jurídica e uniformidade de entendimento à presente decisão, transcrevo, na íntegra, a ementa autorizada aplicável à espécie:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. DISTINÇÃO ENTRE REGIME JURÍDICO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO ADICIONAL DE FÉRIAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por técnica em desenvolvimento infantil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de ente público municipal, na qual pleiteia o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito ao regime especial de férias de 45 (quarenta e cinco)
dias previsto para professores; e (
ii
) estabelecer se houve pagamento integral das férias de 30 (trinta) dias acrescidas do terço constitucional devido aos demais profissionais da educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 estabelece regime diferenciado de férias aos profissionais da educação, assegurando férias de 45 (quarenta e cinco) dias exclusivamente aos ocupantes do cargo de professor e férias de 30 (trinta) dias aos demais profissionais da categoria. 4. A autora ocupa cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, categoria funcional distinta daquela atribuída aos professores, circunstância que afasta a incidência do regime especial de férias de 45 (quarenta e cinco) dias. 5. A legislação municipal assegura aos demais profissionais da educação o direito ao gozo de férias de 30 (trinta) dias acrescidas do respectivo adicional constitucional. 6. Os registros financeiros revelam ausência de pagamento regular do adicional constitucional em determinados períodos, inclusive diante da inexistência de lançamento específico da rubrica referente ao terço constitucional em alguns exercícios. 7. O pagamento parcial do adicional de férias viola a legislação municipal aplicável e o direito constitucional ao recebimento do terço de férias sobre a integralidade do período aquisitivo devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O regime especial de férias de 45 (quarenta e cinco) dias previsto na legislação municipal aplica-se exclusivamente aos ocupantes do cargo de professor. 2. O ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil faz jus a férias de 30 (trinta) dias acrescidas do terço constitucional. 3. O pagamento do adicional constitucional
calculated
sobre período inferior ao efetivamente devido autoriza a condenação ao pagamento das diferenças correspondentes. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XVII; Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, artigos 48, I, II e § 3º, e artigo 49; Lei n.º 9.494/97, artigo 1º-F; Lei n.º 11.960/2009; Lei n.º 9.099/95, artigo 55; Emenda Constitucional n.º 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870947. (N.U 1006919-94.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)"

Após acolher o pleito quanto ao regime de férias de 30 dias aplicável à servidora e determinar a condenação correspondente, examino a prova de pagamento das verbas financeiras pleiteadas a título de terço constitucional.

4. Do Exame do Pedido Condenatório: Procedência das Férias de 30 Dias e Improcedência do Terço Constitucional

Passo ao exame da cobrança das férias de 30 dias e do adicional constitucional de um terço.

Quanto à remuneração das férias de 30 dias, verifico que a servidora faz jus ao adimplemento correspondente aos períodos não prescritos. O município não comprovou o regular pagamento da remuneração específica das férias da autora de forma apartada, ônus que lhe competia nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil. Por essa razão, a condenação ao pagamento das férias de 30 dias é medida que se impõe.

Por outro lado, em relação à cobrança do terço constitucional de férias, constato que a pretensão não merece acolhimento. A análise minuciosa das fichas financeiras juntadas aos autos pela própria servidora, referentes aos exercícios de 2020 a 2025 (ID 371984390, ID 371984391, ID 371984392, ID 371984393, ID 371984394, ID 371984395), revela que o Município de Cuiabá realizou de forma regular e tempestiva o adimplemento do adicional sob a rubrica "1820 - 1/3 FERIAS NORMAIS", creditando as quantias devidas sempre no mês de dezembro de cada respectivo ano-base.

A autora limitou-se a formular alegações genéricas e abstratas de que haveria pagamento a menor ou diferenças aritméticas na base de cálculo, sem apresentar qualquer demonstrativo contábil ou planilha matemática capaz de evidenciar o suposto descumprimento do município, desatendendo ao ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova de quitação do terço constitucional constante dos autos afasta o inadimplemento dessa verba. Nova condenação do ente público ao adimplemento do terço constitucional caracterizaria enriquecimento sem causa da servidora, prática expressamente vedada pelo artigo 884 do Código Civil. Impõe-se, portanto, a improcedência do pedido de cobrança unicamente em relação ao terço constitucional, mantida a procedência quanto à remuneração das férias de 30 dias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso inominado interposto pela servidora e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar que a autora, no cargo de Técnica de Educação Infantil, submete-se ao regime de férias anuais de 30 dias, nos termos do artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010;

b) condenar o Município de Cuiabá ao pagamento da remuneração das férias calculadas sobre 30 dias referentes aos períodos aquisitivos não prescritos, com juros e correção monetária calculados em índice único pela taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

c) julgar improcedente o pedido de cobrança do adicional de um terço constitucional de férias, ante a regular quitação demonstrada pelas fichas financeiras acostadas aos autos.

Em virtude do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026